Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726798-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: GILCIMAR CARDOSO DE ALARCAO DECISÃO O agravante tomou conhecimento da decisão a quo (id 66443494 – autos principais) em 30/06/2020. A contagem do prazo começou no dia 1o/07/2020, e finalizou em 21/07/2020. Portanto, intempestivo o agravo interposto em 28/07/2020. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 21/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator